Tribunal: TJMT
Processo: 1019288-56.2022.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019288-56.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENATO RUFINO DA SILVA - CPF: 363.514.138-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UOBISON DE JESUS PEREIRA - CPF: 705.745.061-36 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO REZENDE DE SOUZA - CPF: 842.857.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ROGERIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 044.990.541-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: RENATO RUFINO DA SILVA, UOBISON DE JESUS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PRELIMINAR – PEDIDO COMUM – NULIDADE DECORRENTE DE PROCEDIMENTO DE BUSCA VEICULAR E PESSOAL – INVIABILIDADE – FUNDADAS SUSPEITAS – MÉRITO – PLEITO COMUM – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE A EVIDENCIAR O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – MINORAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE E ALTERAÇÃO DO REGIME – INVIABILIDADE – TESE SUBSIDIÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPERTINÊNCIA – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

São válidas as buscas veicular e pessoal realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de tráfico de drogas, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências.

Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante e os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, circunstâncias que, igualmente, inviabilizam o pleito de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Não se mostra desproporcional a fração de 1/6 (um sexto) utilizada para recrudescer a pena na segunda fase dosimétrica em virtude da presença de uma circunstância agravante (reincidência).

A reincidência permite o cumprimento de pena inicial no regime fechado, ainda que a reprimenda seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019288-56.2022.8.11.0003

APELANTES: RENATO RUFINO DA SILVA, UOBISON DE JESUS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por Renato Rufino da Silva e Uobison de Jesus Pereira contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia para condenar:

-
Renato Rufino da Silva
pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado
(reincidente)
, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

-
Uobison de Jesus Pereira
pelo delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado
(reincidente)
, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (Id.: 166259276).

A defesa de Uobison de Jesus Pereira, nas razões de apelação, pleiteia, em preliminar, seja declarada ilegal a revista veicular e a busca pessoal em razão da infundada suspeita.

No mérito, depreca pela absolvição do réu por ausência de provas e, em pedido subsidiário, pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Caso mantida a condenação, requer:
(i)
a minoração da pena, na segunda fase dosimétrica, em razão de ser exacerbado o acréscimo de 10 (dez) meses para uma única agravante (reincidência) e
(ii)
a modificação do regime fechado para o semiaberto.

Por derradeiro, pleiteia o prequestionamento do artigo
1º, III e artigo 5º, X, XI e LVII, e artigo 93 da Constituição Federal, artigos 28 e 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; e artigos 240 e 244 e artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal (Id.: 166259220).

A Defensoria Pública, na defesa de Renato Rufino da Silva, pretende, em preliminar, a declaração de nulidade da prova obtida, de maneira ilícita, pela busca pessoal e veicular, sem juta causa.

Requer a absolvição do réu ante a insuficiência de provas a sustentar a condenação, nos moldes do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, depreca pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Ao final, pugna pelo prequestionamento do artigo
1º, III e artigo 5º, X, e LVII, da Constituição Federal, artigos 28 e 33, caput, da Lei n. 11.343/06; e artigo 157, § 1º e artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal. (Id.: 166259282).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pleiteia pelo não provimento dos recursos de apelação (Id.: 166259314).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento das apelações (Id.: 172745696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: RENATO RUFINO DA SILVA, UOBISON DE JESUS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: BUSCAS PESSOAL E VEICULAR – NULIDADE DAS PROVAS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa técnica e a Defensoria Púbica alegam que o procedimento da busca veicular e pessoal carecem de legalidade à justificativa de que não existiu justa causa para o procedimento efetuado pela autoridade policial, pois realizado exclusivamente com base em suposta denúncia anônima e, por esse motivo, serão os pleitos analisados conjuntamente.

Narra a denúncia que, em 5 de agosto de 2022, a polícia militar realizava patrulhamento
“quando foi informada que dois homens estavam comercializando entorpecentes no referido endereço, razão pela qual se deslocou ao referido local, onde logrou abordar os denunciados com as mesmas características anteriormente delatadas, no interior do veículo Ford/Fiesta, cor prata, placa JZX-6174”
.

Avulta que, em busca veicular, apreenderam porções de maconha, e na posse de Renato um aparelho celular e a quantia de R$ 109,00 (cento e nove reais) e com Uobison, um aparelho celular e o valor de R$ 753,00 (setecentos e cinquenta e três reais).

Razão pela qual Renato Rufino da Silva e Uobison de Jesus Pereira foram denunciados pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Os policiais militares
Marcio Rezende de Souza
e
Roberto Rogério dos Santos Júnior
, na fase investigativa, declararam que, em patrulhamento, foram parados por um transeunte, que relatou que 2 (dois) homens estavam comercializando drogas nas proximidades.

Relataram que, ao se dirigirem ao local, localizaram 2 (dois) suspeitos, com as mesmas características das repassadas pelo transeunte, dentro de um veículo Ford/Fiesta e, em revista veicular e pessoal, acharam uma sacola de cor verde, com aproximadamente 21 (vinte e uma) porções de substância análoga à maconha, mais a quantia de R$ 753,00 (setecentos e cinquenta e três reais) com Uobison, e R$ 109,00 (cento e nove reais) com Renato (Id.: 166249051 e Id.: 166249052).

Em juízo, o policial militar
Marcio Rezende de Souza
assegurou que
“
a ocorrência se deu no bairro Marajó, próximo ao miniestádio da Vila Operária.
Alegou que a guarnição foi parada por transeuntes que delataram que indivíduos com as características dos conduzidos estavam promovendo o tráfico de drogas naquela regiã
o. Relatou que, em rondas, depararam-se com os indivíduos, que se encontravam no interior do veículo, em frente a uma residência. Afirmou que verbalizaram para os indivíduos descerem do veículo e fizeram a busca pessoal, ocasião em que foi encontrada uma quantia em dinheiro e, no interior do veículo, dentro de uma sacola, foram localizadas porções de substância análoga à maconha. Ressaltou que um dos indivíduos possuía tornozeleira eletrônica e registrava passagens por tráfico de drogas. Narrou que os conduzidos informaram que não tinham conhecimento da substância encontrada no interior do automóvel. Salientou que aquele local era frequentado por usuários de entorpecentes. Esclareceu que os transeuntes estavam próximos do local da prisão e repassaram as informações de que os conduzidos traficavam reiteradamente naquele local”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 166259197) (grifei).

Na audiência de instrução e julgamento,
Roberto Rogério dos Santos Júnior
sustentou que
“
realizavam rondas quando
receberam informações de moradores da região de que os réus estariam traficando drogas
. Afirmou que se depararam com os réus no interior de um veículo Fiesta e, ao realizar a abordagem, localizaram droga e dinheiro. Relatou que a abordagem se deu em virtude da denúncia anônima, que havia indicado as características dos suspeitos e os dados do veículo utilizado para a prática criminosa”
(destaquei).

A busca pessoal, de acordo com o § 2º do artigo 240 do Código de Processo Penal, somente pode ser realizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas
“b”
a
“f”
e
“h”
do § 1º do citado dispositivo.

O artigo 244 do Código de Processo Penal, por sua vez, prevê que a busca pessoal, como medida autônoma, independerá de mandado prévio se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

No tocante à busca veicular, o Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal (AgRg no HC n. 794.039/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Atento aos pontos trazidos neste recurso, entendo necessário destacar posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, pois
“há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justicar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal”
(FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Com efeito, a inicial não trouxe elementos que indiquem qualquer ilegalidade ou inadequação na atuação policial, de modo que a licitude do ato é evidente, uma vez que
“a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto”
(AgRg no HC 685.437/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

No caso, a existência de fundadas suspeitas para a abordagem policial está devidamente demonstrada, uma vez que, segundo se infere dos depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela busca pessoal e veicular (com a apreensão da droga) obtiveram informações de que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes dentro de um veículo preto com as mesmas características daqueles em que os denunciados estavam - o que motivou e justificou a abordagem.

Assim, impedir a ação policial neste contexto significa obstaculizar indevidamente o exercício completo da atividade de polícia ostensiva que, como já mencionado, não apenas deve evitar a prática delitiva, mas também apresentar pronta resposta a reprimi-la.

Sobre as peculiaridades a serem observadas na abordagem pessoal, é esclarecedor o voto proferido pelo eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri no sentido de que
“enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...] A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor. O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança”
(N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Na oportunidade de julgamento, a 1ª Câmara Criminal denegou a ordem de habeas corpus, pois “
o contexto fático delineado nos autos, verifica-se que, a partir da denúncia anônima recebida, a Polícia Militar passou a realizar rondas nas imediações indicadas, quando visualizou um veículo que correspondia às características descritas –
Chevrolet Ônix, cor branca, com placas de outro Estado da Federação

– ocupados por quatro indivíduos, nascendo daí a fundada suspeita que, nos moldes do art. 240, § 2º, c/c art. 244, ambos do Código Penal, autorizam a realização de busca pessoal, sem a necessidade de prévia autorização judicial
”.

Portanto, o que a lei processual penal exige no artigo 240, §2º e artigo 244, é a presença de fundadas suspeitas, o que restou definitivamente demonstrado no caso concreto, tendo a Polícia Militar dentro dos limites e das determinações estabelecidas pelo texto constitucional.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar aventada pelos apelantes.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Uobison de Jesus Pereira e Renato Rufino da Silva foram denunciados e condenados pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Não obstante, a defesa de Uobison de Jesus Pereira e a Defensoria Pública, na defesa de Renato Rufino da Silva, em pedido comum, pleiteiam a
absolvição
de ambos ao argumento de que as provas nos autos são insuficientes a evidenciar o crime de tráfico de drogas, razão pela o pleito será analisado conjuntamente.

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.212866 (Id.: 166249050), Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.303503 (Id.: 166249053), Laudo Pericial Preliminar n. 200.2.04.2022.008778-01 (Id.: 166249075), Laudo de Constatação n. 200.2.04.2022.009502-01 (Id.: 166249088).

A autoria delitiva igualmente está evidenciada.

Conforme relato inicial, os policiais militares
Marcio Rezende de Souza
e
Roberto Rogério dos Santos Júnior
, em patrulhamento, foram abordados por um transeunte, que relatou que 2 (dois) homens estavam comercializando drogas nas proximidades. Em razão de tal informação, ao se dirigirem ao local informado pelo indivíduo, encontraram, dentro de um veículo Ford/Fiesta, uma sacola de cor verde, com aproximadamente 21 (vinte e uma) porções de substância análoga à maconha, mais a quantia de R$ 753,00 (setecentos e cinquenta e três reais), com Uobison, e R$ 109,00 (cento e nove reais) com Renato.

Uobison de Jesus Pereira
, no primeiro depoimento prestado na fase investigativa, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id.: 166249056).

Na segunda oitiva, questionado sobre o entorpecente encontrado no forro do teto de seu veículo, estacionado na Rua Novo Horizonte, Bairro Reis, respondeu que não é de sua propriedade. A bem da verdade afirmou que nenhuma droga foi encontrada dentro de seu veículo.

Indagado se comercializa entorpecente e se é usuário de drogas, respondeu que ‘não’, mas admitiu ser o proprietário do veículo (Id.: 166249088).

Em juízo, negou a prática delitiva.

Afirmou que
“
estava num bar, jogando sinuca com Renato, quando decidiram comprar entorpecentes para fazerem uso. Alegou que Renato informou que, dois dias antes, ficou sabendo de um lugar que vendia entorpecentes, que ficava próximo do local em que foram presos. Relatou que se dirigiram ao local, quando foram abordados, ocasião em que os policiais também abordaram um casal que estava numa residência, próxima aonde seu veículo estava parado. Afirmou que, após os policiais fazerem diligências nos imóveis vizinhos, eles apreenderam uma sacola com drogas e colocaram junto com os seus pertences. Alegou que o dinheiro apreendido em sua posse é oriundo de seu trabalho e que havia sacado a importância de R$ 1250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) no Caixa do Supermercado Tropical”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 16625997).

Renato Rufino da Silva
, na delegacia, relatou que estava no bairro Sumaré, em um bar, quando seu amigo Uobison
“passou pelo local com o seu veículo fiesta prata e o chamou para dar uma volta, alega que aceitou e começaram a andar e ouvir música quando estavam na Vila Itamarati o veículo parou de funcionar, momento em que foram abordados por uma equipe de policiais militares e após a revista nada foi encontrado consigo, no entanto alega que os policiais entraram em uma casa e encontraram o material entorpecente apreendido e os conduziram até o plantão da polícia civil”
(Id.: 166249057).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou não ser verdade que a maconha foi encontrada dentro do veículo.

Disse que
“
havia passado pelo local da abordagem dois dias antes, para comprar entorpecentes, por indicação de um usuário, mas não havia encontrado ninguém no local. Alegou que retornou ao local no dia da abordagem para comprar entorpecentes, quando foi detido pelos policiais. Narrou que, naquela ocasião, os policiais também abordaram um casal que estavam na casa ao lado. Ressaltou que não sabe o local onde os policiais localizaram as drogas apreendidas e assevera que não estavam em sua posse. Narrou que não relatou esses fatos à autoridade policial porque ficou com medo. Afirmou que o dinheiro localizado em sua posse é fruto dos “bicos” que faz. Declarou que, na data dos fatos, antes de ser preso, estava jogando sinuca, num bar, com Uobison”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 16625997).

A testemunha
Marcos de Alencar Matias
, na audiência de instrução e julgamento, declarou que estava passando pela rua, quando avistou a abordagem dos policiais e a apreensão de uma sacola. Relatou também que viu quando os policiais procederam à abordagem do casal, que estava em uma casa, mas não sabe descrever detalhes da ocorrência.

Embora as arguições suscitadas pelos apelantes de que os entorpecentes apreendidos não eram de sua propriedade, assegurando, inclusive, que, com eles não fora encontrada droga alguma, afirmando, ainda, que, no momento em que foram abordados, um casal, que estava em uma casa, também foi abordado e, possivelmente, a droga seria deles, tais versões não merecem ser acolhidas, pois, infere-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na delegacia quanto na fase judicial, que foram localizados com os réus, no momento da abordagem veicular, uma sacola, com aproximadamente 21 (vinte e uma) porções de substância análoga à maconha, mais a quantia de R$ 753,00 (setecentos e cinquenta e três reais), com Uobison, e R$ 109,00 (cento e nove reais) com Renato.

Nesse ponto, as alegações genéricas dos apelantes andam na contramão das provas colhidas nos autos que retratam a materialidade e a autoria delitivas para o crime de tráfico de entorpecentes, o que desautoriza o acolhimento da tese de absolvição e da desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Diante desse cenário, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que os apelantes se dedicavam à comercialização de entorpecentes, especialmente quando apreciadas as declarações dos policiais e a forma como estavam acondicionados os entorpecentes apreendidos (maconha fracionada em 21 porções e dinheiro em notas trocadas).

Impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”. (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, comprovada a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição nem a desclassificação para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Ultrapassada a análise da autoria e da materialidade delitivas, a defesa de Uobison de Jesus Pereira depreca pela
minoração da pena
, na segunda fase dosimétrica, e a modificação do regime fechado para o semiaberto.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, em virtude de uma condenação transitada em julgado (Executivo de Pena n. 2000020-10.2020.8.11.0022), a pena foi elevada à fração de 1/6 (um sexto), sendo fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o ajuste na fração de 1/6 (um sexto) para o incremento da pena, na segunda fase dosimétrica, para a reincidência.

A propósito:

1. No que diz respeito à pena-base, o agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.

2. É proporcional a elevação da pena em 1/6, na segunda fase da dosimetria, em decorrência da agravante da reincidência.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 795.621/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixou-se a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Assim, revistando a pena imposta a Uobison, verifica-se que o magistrado a fixou dentro dos parâmetros da legalidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer retoque.

De outro lado, quanto à
modificação do regime de pena
, igualmente não merece ser acolhido, haja vista que a reincidência autoriza o regime fechado para cumprimento inicial da pena, ainda que o
quantum
da pena tenha sido inferior a 8 (oito) anos (art. 33, § 3º, CP). Precedente do STJ: (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.194.616/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento do artigo 1º, III e artigo 5º, X, XI e LVII, e artigo 93 da Constituição Federal, artigos 28 e 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; e artigos 157, § 1º, 240 e 244 e artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal, digo que, a sua configuração pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais ou jurisprudenciais citadas, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, REJEITO a preliminar aventada e, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pela Defensoria Pública, na defesa de Renato Rufino da Silva, e pela defesa de Uobison de Jesus Pereira, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023